Tribunal: TJMT
Processo: 1020706-72.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020706-72.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ MARIO CASTRO - CPF: 793.014.361-91 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), NAYARO RENERO BARBOSA (VÍTIMA), RENERO LUIZ BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COMUNIQUE-SE , IMEDIATAMENTE, O JUÍZO A QUO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – DEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM – DESCUMPRIMENTO PELO ACUSADO – PRISÃO PREVENTIVA REQUERIDA, PORÉM, INDEFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DO
PARQUET
– PERTINÊNCIA – PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EVIDENCIADO – REITERAÇÃO DELITIVA E DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, COMO CONDIÇÕES À SOLTURA, JUSTIFICAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Uma vez demonstrada a materialidade e indícios de autoria delitiva, aliada à gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída ao denunciado, e ante o seu histórico criminal, e, sobretudo, tendo em vista que quando obteve a liberdade ambulatorial se mostrou indiferente, descumprindo com as condições impostas à soltura, mantendo-se em local incerto e não sabido, justifica-se a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e obstar que se furte a efetiva aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que indeferiu o pedido ministerial que visava a decretação da prisão preventiva de
Luiz Mário Castro.

De acordo com os termos das razões recursais anexas (Id. 109526953), o
parquet
ofereceu denúncia em desfavor do recorrido e do coacusado Nilton Dias Pereira, pela suposta prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, cuja inicial foi devidamente recebida pelo juiz
a quo.

No entanto, assevera que o codenunciado foi devidamente citado e apresentou sua resposta a acusação, enquanto o recorrido
Luiz Mário Castro
não pôde ser citado, porque, em descumprimento às medidas cautelares anteriormente deferidas em seu benefício, quando da concessão da liberdade provisória condicionada, mudou-se de endereço e permanece em local incerto e não sabido.

Entende o parquet que, com essa atitude, o recorrido demonstra descaso com o beneplácito recebido, de modo que se torna imperiosa a decretação de sua custódia cautelar para fins de garantir a aplicação da lei penal.

Ressalta, ademais, que em desfavor do recorrido pesa condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, na qual foi imposta reprimenda de 5 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, o que revela ser propenso à atividades ilícitas e demonstra o seu
periculum libertatis
.

Com essas considerações, entende que estão sobejamente configuradas as hipóteses previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual pede o provimento do aludido recurso, a fim de ver decretada a prisão preventiva do recorrido.

Por meio de defensor nomeado, o recorrido
Luiz Mário Castro
apresentou as contrarrazões recursais, rebatendo os argumentos ministeriais e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo
provimento
do recurso em sentido estrito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em sentido estrito – Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal) – Inconformismo Ministerial: Pedido prisão preventiva – Réu mudou de endereço sem comunicar o juízo – Citação por edital – Transcurso in albis do prazo para apresentar resposta à acusação – Descumprimento de medidas cautelares – Pelo provimento do recurso.”
(Id. 111058486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021